Tribunal: TJDFT
Processo: 0749831-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749831-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JUDITE SANTOS RODRIGUES pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz 1a Vara Cível da Circunscrição do Gama, que determinou a penhora sobre verbas de natureza salarial no percentual de 2,5% sobre a remuneração líquida da agravante. A agravante sustenta que a decisão interlocutória que determinou a penhora mensal de 2,5% da remuneração líquida compromete sua subsistência e viola os princípios da razoabilidade e da dignidade humana. Argumenta que a medida é ineficaz para satisfazer o crédito, pois não abarca nem os juros da dívida, e, não foram observadas as peculiaridades do caso concreto, como descontos obrigatórios e despesas essenciais. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT sobre a excepcionalidade da penhora de verbas salariais e a necessidade de preservar o mínimo existencial do devedor e da sua família. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para desconstituir a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se demonstrado, por ser evidente que o bloqueio realizado é capaz de comprometer a subsistência da agravante, que já possui descontos obrigatórios de aproximadamente R$ 1.972,00 sobre salário bruto de R$ 3.814,00. Da mesma forma, os argumentos expendidos no sentido de que a penhora salarial compromete a dignidade mínima da parte recorrente são relevantes e consistentes e podem vir a dar ensejo, no julgamento colegiado, ao provimento do recurso. De fato, a pretensão recursal fundamenta-se em reiterado entendimento jurisprudencial, como, por exemplo, o seguinte julgado: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora sobre soldo. Regra de impenhorabilidade relativa. Ineficácia da constrição frente à desproporcionalidade entre crédito e percentual pretendido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Utilidade da penhora salarial de valor insuficiente para a quitação do débito em aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual do soldo do agravado, com fundamento na mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, considerando a proporcionalidade da medida diante do valor da dívida e a subsistência digna do devedor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. O valor da dívida comparado ao percentual pleiteado para penhora, revela previsão de quitação em cerca de quatro décadas, ou seja, apenas com quase 80 anos de idade do devedor, o que supera inclusive a expectativa média de vida da população masculina no país. 5. A constrição pretendida mostra-se ineficaz e desproporcional, em afronta à utilidade da execução, ao princípio da eficiência e ao art. 836 do CPC, que veda atos executivos ineficazes frente ao custo da execução. 6. A inexistência de outros bens exequíveis não justifica medida inócua ou que comprometa o mínimo existencial do devedor, sendo possível novo exame se surgirem fatos supervenientes que viabilizem a satisfação do crédito por outros meios. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e soldos pode ser relativizada apenas em hipóteses excepcionais, quando preservado percentual que assegure o mínimo existencial. 2. A penhora de percentual irrisório do salário, que projete quitação para além da expectativa de vida do devedor, mostra-se ineficaz e desproporcional, não se prestando aos fins da execução. 3. O art. 836 do CPC veda atos executivos que resultem em onerosidade desmedida frente ao benefício prático da medida” (TJDFT, AGI, 0724024-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator